Tribunal: TJMT
Processo: 1003627-87.2022.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003627-87.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITOR ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 068.512.771-07 (APELANTE), WAGNER GONCALVES PEREIRA - CPF: 019.879.911-09 (ADVOGADO), BRUNA LEPTICH DE SOUSA - CPF: 022.403.571-18 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO MOREIRA LAURO - CPF: 261.940.586-68 (APELADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LAURO - CPF: 117.747.706-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO CELEBRADO EM OUTRA DEMANDA – DESISTÊNCIA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA AVENÇA – DIREITO DE REGRESSO CONTRA SEGURADORA INCOMPATÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transação, como se sabe, é espécie de contrato, negócio jurídico bilateral por excelência, portanto, sem autorização contratual expressa, não se dá a nenhum dos contratantes o poder de, por si só, desfazer o ajuste unilateralmente, eximindo-se das obrigações que, antes assumiu e, com isso, impedir a realização dos direitos que concordou que se concedesse à outra parte.

Reconhecendo a extinção por meio de acordo dos direitos da parte autora / apelante perante os recorridos segurados, impede que surja o direito de regresso, única forma de se vincular, indiretamente, o autor / apelante à seguradora apelada.
In casu
, a transação extinguiu, diretamente, as obrigações dos apelados José Luiz e Maria do Carmo e, via de consequência, impediu que nascessem obrigações da apelada Tokio Marine.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VITOR ANTÔNIO DOS SANTOS OLIVEIRA
, visando reformar a sentença, de ID 178016560 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS nº 1003627-87.2022.8.11.0051, movida em face de
JOSÉ LUIZ LAURO, MARIA DO CARMO MOREIRA LAURO
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID 178016566 o apelante aduz que o Juízo
a quo
reconheceu que a presente lide, na qual pleiteia compensação por incapacidade física (danos corporais), e a ação nº 100063-18.2020.8.11.0004, na qual requereu danos de ordem moral e material, são distintos, não havendo que se falar em coisa julgada entre as demandas.

Sustenta que é equivocado o entendimento de que o acordo realizado na processo mais antigo por ele e pela seguradora, posteriormente cancelado, tem validade também para o presente feito em razão de não ter havido a anuência da desistência da avença por Maria do Carmo e José Luiz, partes seguradas, rés, ora apeladas.

Defende que como a desistência do acordo fora realizada unicamente pelas partes que o promoveram (o apelante e a seguradora litigante), este acordo não deve produzir efeitos em hipótese alguma.

Pugna, ao final pelo provimento do recurso para que seja julgada procedente a sua pretensão, declarando sem efeitos o acordo realizado no processo nº 100063-18.2020.8.11.0004, concedendo-lhe pensão por conta do invalidez permanente que lhe acomete em decorrência do acidente que sofreu em 21.02.2019, no valor total de R$391.545,00.

Contrarrazões nos ID ́s 178016570 e 178016571, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

A presente demanda trata-se de uma situação um tanto quanto peculiar e de rara análise perante este Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifico que o acordo propalado (ID 178017394) foi celebrado pelo autor, ora apelante, Vitor Antonio dos Santos Oliveira e pelos réus, ora apelados, Tokio Marine Seguradora S. A,, José Luiz Lauro e Maria do Carmo Moreira Lauro nos autos da ação nº 100063-18.2020.8.11.0004.

Por meio desse documento as partes estabeleceram a composição de tudo o que se relacionasse aos seguintes pedidos pedidos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA: Este acordo judicial tem por objeto extinguir a demanda devidamente identificada na parte preambular, em decorrência de transação entre as partes, englobando tudo quanto se relacione direta ou indiretamente com os pedidos formulados na lide, lastreado nas disposições dos artigos 840 e 842, ambos do Código Civil, e com os efeitos declinados no art. 200 e 487-III, do NCPC.”

A cláusula segunda definiu o alcance do acordo:

“CLÁUSULA SEGUNDA: Compactuam as partes o valor global deste acordo em R$16.500,00, cujo importe compreende todos os danos suportados pela parte autora.”

Para para que não se alegasse a limitação do acordo aos pedidos aduzidos na demanda em que foi celebrado, oportunamente as partes convencionaram:

“CLÁUSULA TERCEIRA: Convencionam as partes que, com o adimplemento da obrigação, opera-se automaticamente a mais ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável quitação de pagos e satisfeitos, para a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., JOSÉ LUIZ LAURO e MARIA DO CARMO MOREIRA LAURO, aí englobando principal e acessórios.

Por força do efetivo recebimento da quantia avençada, a Requerente, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., JOSÉ LUIZ LAURO e MARIA DO CARMO MOREIRA LAURO, além de seus procuradores, nada mais poderão reclamar, seja a que título for, no presente/passado/futuro, em juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento e alegação, reconhecendo e confessando, em caráter irrevogável e irretratável, que não têm mais quaisquer direitos e valores a receber, de qualquer natureza, inclusive por danos morais, materiais, lucros cessantes e honorários advocatícios, dando-se integralmente satisfeitos e concordes com esta TRANSAÇÃO celebrada e consumada, valendo legalmente para todos os atos e fins de direito, inclusive com força de coisa julgada, já que abrange todas e quaisquer verbas/quantias/direitos, a que título for.”

Verifica-se, assim, que foi conferida ampla quitação pelo pacto a abranger não apenas as questões discutidas em Juízo naquela oportunidade, mas acerca de todas as pretensões da parte, sejam elas presentes, passadas e futuras que, por ventura qualquer dos litigantes cogitassem por conta do acidente.

É certo que a transação não foi homologada judicialmente. Contudo, também não houve nenhuma consideração especial acerca da impertinência dos termos do acordo pelo Juízo, visto que, quando se deu a apresentação do documento nos autos, já havia sido prolatada sentença de mérito.

Portanto, o acordo fez-se depois do pedido de cumprimento de sentença.

Assim, o Juiz condutor da ação nº 100063-18.2020.8.11.0004, quando do recebimento dos pedidos feitos pelas partes acordantes, considerou que, entre o exequente e, na prática, o executado que haveria de responder pelo cumprimento da indenização, havia pedido expresso de desistência do acordo.

Nesse contexto, tendo as partes a quem se direcionava os atos expropriatórios afirmado o distrato do acordo, resolveu pelo seguimento do cumprimento da sentença, não do acordo.

Pois bem.

A situação nestes autos, claramente, é outra.

Isso porque a presente relação processual não se estabeleceu apenas entre as partes distratantes, quais sejam, Vitor Antonio e Tokio Marine. Diferentemente, neste feito, observando a natureza do vínculo estabelecido entre os apelados, revelador de direito de regresso em face da seguradora, o apelante inseriu no polo passivo também a seguradora.

Deve-se destacar que os apelados José Luiz e Maria do Carmo jamais anuíram com a desistência do acordo. Embora o apelante, Vitor Antônio, tenha alegado que houve a desistência do acordo pela seguradora Tokio Marine e pelas demais partes rés, em nenhum lugar desses autos, e mesmo da ação nº 1000063-18.2020.8.11.0004, expressou-se a anuência dos demais apelados ao desfazimento da transação.

Ainda que se possa discutir sobre a vigência do acordo entre o apelante e a seguradora litigante, é certo que o distrato que entre eles se ajustou jamais poderia vincular os demais apelados.

Por conta da irrevogabilidade que qualificou a avença, e isso por vontade direta de todas as partes litigantes, o recorrente, mesmo com a concordância da seguradora, não poderia desfazer a transação para privar os demais envolvidos dos efeitos ajustados.

Não me parece crível que, sem autorização expressa à resilição unilateral pela lei ou pelo negócio jurídico, um dos acordantes possa, por si só, despir de eficácia os termos integrais do acordo, desfazendo, então, aquilo que ajustaram com a contraparte.

A transação, como se sabe, é uma espécie de contrato, negócio jurídico bilateral por excelência. Por isso mesmo, os artigos que a definem se localizam no Capítulo XIX, do Título VI, denominado este de
"Das Várias Espécies de Contrato".

Dessa feita, como é negócio jurídico bilateral, sem autorização contratual expressa, não se dá a nenhum dos contratantes o poder de, por si só, desfazer o ajuste unilateralmente, eximindo-se das obrigações que, antes assumiu e, com isso, impedir a realização dos direitos que concordou que se concedesse à outra parte.

A propósito, existe previsão expressa no testo do acordo tratando da sua irrevogabilidade, de modo que, sem o ajuste de todos os envolvidos, não se poderia negar eficácia à avença.

Neste cenário, dessa feita, ao menos para os fins da presente demanda, não há motivos para considerar o fato de que não se proferiu na ação mais antiga, deve ser acolhida a versão dos apelados no sentido de se reconhecer a existência de acordo eximindo-os do pagamento de quaisquer outros direitos oriundos do acidente que vitimou o apelante.

Portanto, a improcedência do pleito autoral, agora recursal, deve ser mantida, mesmo que se possa considerar a transação como reguladora de direitos diversos e independentes, assim a permitir o desfazimento parcial de seus termos, mantendo-se seus efeitos perante os recorridos José Luiz e Maria do Carmo, sem que da mesma forma se dê em face da seguradora litigante, que foi anuente ao pedido de desistência do acordo feito pelo ora apelante.

Do mesmo modo que se deu no cumprimento da sentença na ação nº 1000063-18.2020.8.11.0004, é certo que eventual sentença de procedência dos pedidos indenizatórios feitos pelo apelante devem ser direcionados à seguradora.

Apesar disso, por questão de lógica processual, decorrente da observação do vínculo entre as partes, o recorrente inseriu no polo passivo, também, os apelados José Luiz e Maria do Carmo. De toda sorte, reconhece-se que por conta da natureza do vínculo estabelecido entre os recorridos, recomendava-se que se ajuizasse a ação em face do autor do dano e, em razão de direito de regresso, também contra a seguradora.

Contudo, na avença em espeque, se reconheceu a quitação de todas as obrigações dos apelados José Luiz e Maria do Carmo em face do apelante Vitor Antônio. Naquele termo de acordo, jamais seguido de nenhuma retratação ou desistência de José Luiz e Maria do Carmo, as partes expressamente deliberaram pela extinção de todos os direitos que o apelante poderia se declarar titular.

O acordo, assim, promoveu a extinção de todos os direitos do recorrente em face dos recorridos. Indiretamente, porque o direito em face da seguradora tem natureza regressiva, nada há a exigir desta, ainda que se considere a anuência dela à desistência do acordo.

Portanto, como está sendo mantida a transação em face dos apelados José Luiz e Maria do Carmo, por meio da qual se extinguiu todas as obrigações que pudessem ter perante Vitor Antônio, nenhum direito de regresso surge, visto que não há nada mais a se indenizar.

Por fim, reconhecendo diferente a celeuma posta, tem-se a transação fato extintivo do direito do apelante a ensejar, assim, a manutenção pela improcedência do pleito indenizatório feito nessa demanda.

Portanto, reconhece-se a extinção por meio de acordo dos direitos do recorrente perante os recorridos segurados, impedindo que surja o direito de regresso, única forma de se vincular, indiretamente, o apelante à seguradora apelada. Em outras palavras, a transação extinguiu, diretamente, as obrigações dos apelados José Luiz e Maria do Carmo para com Vitor Antônio e, via de consequência, impediu que nascessem obrigações da apelada Tokio Marine.

Diante do exposto, a sentença combatida deve ser mantida em sua integralidade, não havendo que se falar em sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023